Tribunal: TJBA
Processo: 8010354-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010354-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES PINTO e outros Advogado(s): MILTON VENTORIM JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE FAMILIAR. DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE APROFUNDADA DOS PEDIDOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal gravíssima, com trânsito em julgado. A impetração busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando cardiopatia grave, responsabilidade familiar por neta menor e esposa gestante, e incompatibilidade do monitoramento eletrônico com a atividade profissional de médico cirurgião. Foi deferida liminar parcial para suspender a ordem de recolhimento, a fim de que o Juízo da Execução Penal apreciasse de forma expressa e fundamentada o pedido de prisão domiciliar. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão consistem em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na condução da execução penal que justifique a concessão definitiva da prisão domiciliar humanitária e a dispensa de monitoramento eletrônico, ou se a análise aprofundada das condições de saúde e familiares, bem como a adequação do tratamento prisional, é matéria de exclusiva competência do Juízo da Execução, cuja decisão não foi objeto de reexame definitivo neste writ. III. Razões de decidir 3. A concessão da prisão domiciliar humanitária e a dispensa de monitoramento eletrônico, embora relevantes e previstas na legislação, demandam análise exaustiva e complexa do conjunto fático-probatório, a ser realizada em primeira instância, no âmbito da execução penal. 4. O habeas corpus, por sua natureza de rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória para aprofundamento na avaliação da suficiência da estrutura médica prisional ou da real incompatibilidade do monitoramento eletrônico com a atividade profissional do Paciente. 5. A liminar anteriormente concedida já assegurou que o Juízo da Execução Penal realize uma apreciação expressa e fundamentada do pedido de prisão domiciliar, garantindo o devido processo legal e a proteção dos direitos fundamentais do Paciente sem suprimir a competência do Juízo natural da execução da pena. 6. A ausência de manifestação conclusiva do Juízo da Execução Penal sobre o mérito dos pedidos de prisão domiciliar e dispensa de monitoramento, após a oitiva do Ministério Público da comarca competente, impede que esta Corte se pronuncie de forma definitiva, sob pena de indevida supressão de instância. 7. O argumento de responsabilidade familiar, embora sensível, não se enquadra de forma literal nas hipóteses do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, que se refere à condenada com filho menor ou deficiente ou gestante. A aplicação extensiva ou analógica dessa norma é uma matéria que exige cuidadosa ponderação pelo Juízo da Execução, considerando o contexto global da execução penal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada, mantendo-se a suspensão da ordem de recolhimento ao cárcere, conforme a liminar anteriormente concedida, para que o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA finalize a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária. Tese de julgamento: "1. A análise aprofundada da concessão de prisão domiciliar humanitária e a dispensa de monitoramento eletrônico, especialmente em casos de doença grave e responsabilidade familiar, compete primariamente ao Juízo da Execução Penal, cuja decisão deve ser expressa e fundamentada após a devida instrução. 2. O habeas corpus, em sua cognição sumária, atua para coibir constrangimento ilegal manifesto, não sendo a via adequada para a dilação probatória necessária à avaliação meritória de tais pedidos em substituição ao Juízo da Execução." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2º; art. 129, § 2º, IV; Lei nº 7.210/1984, art. 117, III; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 8º, II, 'c'. Código de Processo Penal, art. 317, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Habeas Corpus: 80485348120248050000, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, Data de Julgamento: 22/08/2024, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/09/2024; STJ - AgRg no RHC: 185876 SP 2023/0296993-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024; STJ - AgRg no RHC: 157433 SP 2021/0373724-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010354-25.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCUS VINICIUS GONCALVES PINTO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por Unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem , nos termos do Voto do relator. Sala de sessões, data da Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator INJ